Tribunal: TJBA
Processo: 8186039-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186039-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANUELA SANTIAGO PAPA e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTEGRADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA PROVIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e apelação adesiva interposta por MANUELA SANTIAGO PAPA, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio de tratamento multidisciplinar integrado para obesidade mórbida Grau III (IMC 40,1 kg/m2), tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, declarando a nulidade de cláusulas excludentes do tratamento e indeferindo o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar integrado para obesidade mórbida constituiu conduta abusiva da operadora; (ii) definir se o descumprimento reiterado de ordens judiciais de urgência configura dano moral indenizável;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obesidade mórbida (Grau III) é patologia crônica grave (CID 10 E66), cujo tratamento multidisciplinar integrado visa à preservação da vida e da saúde, não configurando procedimento meramente estético ou recreativo.

4. O Rol da ANS possui natureza exemplificativa, servindo como referência mínima de cobertura, nos termos da Lei 14.454/2022, não podendo a operadora negar procedimento com indicação médica fundamentada.

5. Compete ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, a definição da melhor abordagem terapêutica, sendo vedada a substituição do juízo técnico profissional pela conveniência contratual da seguradora.

6. O descumprimento reiterado de ordens judiciais de urgência, que impôs à consumidora vulnerável a sujeição a bloqueios judiciais via SISBAJUD para efetivação de direito claro, transcende a simples negativa administrativa e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da ré desprovida. Apelação adesiva da autora provida em parte.

Tese de julgamento:
1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar integrado para obesidade mórbida quando lastreada em prescrição médica fundamentada, não podendo a operadora substituir o juízo clínico do profissional assistente. 2. O Rol da ANS tem caráter exemplificativo, nos termos da Lei 14.454/2022, servindo como patamar mínimo de cobertura. 3. O descumprimento reiterado de ordens judiciais de urgência pela operadora de plano de saúde, em detrimento de consumidora em estado de vulnerabilidade, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 6º, VI, e 51, IV; Lei 9.656/1998; Lei 14.454/2022; CPC, arts. 370 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.001.235/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.10.2023; STJ, Súmula 302; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8047227-26.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg Jose Araujo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 11.04.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000102-45.2018.8.05.0225, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, disponibilizado em 09.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8032736-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg Jose Araujo Costa, Primeira Câmara Cível, disponibilizado em 20.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8186039-14.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MANUELA SANTIAGO PAPA e outros e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02

.